Tribunal: TCU
Processo: 044.474/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Em exame Atos de Pensão militar do COMANDO DO EXÉRCITO, enviados ao TCU para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de cinco atos de pensão militar emitidos pelo Comando do Exército, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar legal o ato de peça 6, instituído por Francisco Cruz Brandão; 9.2. reconhecer o registro tácito dos atos de peças 3, 4 e 5, instituídos por Luciano Descovi Neto, Eloy de Oliveira Lima, Isnard de Freitas e Souza, além do ato de peça 7, instituído por Geraldo Afonso de Melo; 9.3. determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal que dê imediato início aos procedimentos destinados à revisão de ofício do ato de aposentadoria de Luciano Descovi Neto, Eloy de Oliveira Lima, Isnard de Freitas e Souza e Geraldo Afonso de Melo, nos termos do subitem 9.2.1 do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário , relatado pelo Ministro Walton Alencar Rodrigues; 9.4. dar ciência desta deliberação aos interessados e ao Comando do Exército.